Tribunal: TJPA
Processo: 0817103-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817103-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS MAGALHAES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS VENCIMENTOS DA AGRAVADA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA QUANTIA EFETIVAMENTE RECEBIDA PELA AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16918228) de minha relatoria, na qual conheci e neguei provimento ao presente recurso, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Proc. Nº 0004885-43.2019.8.14.0061) proposta em face de
ANA PAULA DOS SANTOS MAGALHÃES.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a agravada recebe valores maiores que 40 salários-mínimos, colaciono:

“Como já mencionado, somente junto à SESPA a agravada aufere mensalmente o valor de R$ 16.042,08 e, somados com os R$ 10.000,00 auferidos junto a Prefeitura de Tucuruí, recebe mensalmente R$ 26.042,00. Isto sem contar com o valor que recebe da empresa Eletronorte”.

Ante esses argumentos, requer que
o presente agravo seja recebido e processado, para com fundamento nos dispositivos apontados, reformar a decisão monocrática no sentido de dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17717183).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como foi bem destacado na decisão agravada, o art. 833, inciso X, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/06, passou a considerar impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sendo assim, resta claro que a lei autoriza a penhora de montante depositado em conta poupança ou em conta corrente do devedor, limitando-a, todavia, à quantia de quarenta salários-mínimos, que é considerada impenhorável.

Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO EMBARGADO DA SEGUNDA TURMA QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE O JUIZ IMPOR A LIMITAÇÃO DE OFÍCIO.
DESSEMELHANÇA DA QUESTÃO TRATADA PELO PARADIGMA DA TERCEIRA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, REFERENTES À COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO PARA ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA SUSCITADA COM O PARADIGMA REMANESCENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão tratada no acórdão embargado consiste em saber se a impenhorabilidade da quantia depositada em instituição financeira até o limite de 40 salários-mínimos pode ser decretada de ofício pelo juiz, sem alegação da parte. 2. O paradigma, por sua vez, cuidou de examinar se a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, após o prazo de cinco dias previsto no § 3º, do art. 854 do Código de Processo Civil, poderia requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 3. Constata-se, assim, que inexiste similitude fático-jurídica entre os casos comparados, o que enseja a inadmissibilidade dos embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição dos embargos de divergência no âmbito da Primeira Seção, a fim de que seja analisado o recurso sob a luz do paradigma remanescente.

(AgInt nos EAREsp n. 2.188.715/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Portanto, não havendo informações concretas nos autos acerca da quantia efetivamente recebida pela agravada, não há que se relativizar a regra, restando escorreita a decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/07/2024